Tribunal: STF
Processo: ARE 1176087
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RETROCESSÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ENVIO DE MERA NOTIFICAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. AFRONTA ÀS GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO DEVIDO PROCESSO, INSCULPIDAS NOS INCISOS “LIV” E “LV”, DO ARTIGO 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROCEDIMENTALIZAÇÃO TENDO EM VISTA O ATINGIMENTO DA ESFERA PATRIMONIAL DO ADMINISTRADO. OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 78, DA LEI Nº 8.666/93, QUE EXIGE A OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA PARA A RESCISÃO POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL. 
    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “3. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar sobre a legalidade do ato administrativo que impôs a retrocessão de propriedade imóvel. 
    4. Extrai-se do caderno processual que a empresa impetrante participou da Disputa Pública n.° 23/12, onde adquiriu junto ao Município de Cascavel a propriedade do imóvel “Lote n.º 03, da Quadra n.º 01", na área denominada de "Cidade Tecnológica e Industrial de Cascavel - CITVEL", que se trata de localidade projetada para, com o subsídio da Administração, fomentar a atividade econômica na região. 
    Para tanto, a apelada assinou o Termo de Compromisso n.º 036/12 (mov. 1.28 e ss.), em 18 de dezembro de 2012, obrigando-se a diversas condições para que pudesse permanecer no terreno, tais como, iniciar a obra da edificação da unidade industrial em até 08 (oito) meses; concluir as instalações para o início das atividades no prazo máximo de 12 (doze) meses; ter uma taxa mínima de ocupação de 30% (trinta por cento) da área do terreno, entre outras. 
    Por sua vez, em 26 de outubro de 2015, o Município de Cascavel exarou o documento denominado de “Comunicado n.° 278/2015" (mov. 1.36), informando que determinadas empresas, entre elas a impetrante, sofreram procedimento administrativo de retrocessão, sendo que, portanto, os imóveis anteriormente cedidos foram incorporados ao patrimônio da Administração.
    Alega o Ente público que tal circunstância ocorreu em razão do descumprimento das obrigações anteriormente assumidas pela apelada, e, assim, o ato administrativo de retrocessão não padece de nulidade. 
    Todavia, razão não lhe assiste. 
    Assim é, pois, conforme restou corretamente fundamentado na r. sentença, o ato em comento não foi precedido do devido processo administrativo, ofendendo, assim, o direito de defesa da empresa recorrida.
    (...)
    Ora, pela leitura desse documento é de se concluir que em nenhum momento houve o intento por parte da Administração de proceder à abertura de processo administrativo, para apurar o motivo da não iniciação das obras. Poderia, hipoteticamente, a referida notificação dar ciência de abertura de prazo para apresentação de esclarecimentos, e para que a apelada pudesse impugnar o Relatório de Vistoria, mas não unilateralmente retomar a propriedade da área. Vale dizer, a mera comunicação não tem a força de suprir a necessidade de instalação do processo administrativo. 
    A propósito, a Lei nº 8.666/93, na parte em que disciplina sobre a inexecução e rescisão dos contratos administrativos, mormente no parágrafo único do artigo 78, dispõe que "Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa." (...)” 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente